Tribunal: TJDFT
Processo: 0003083-84.2016.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE DE VEÍCULO FURTADO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. No crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo do agente. 1.1. Diante do contexto probatório delineado, vê-se que a versão apresentada pelo réu, de que desconhecia a origem criminosa do veículo emprestado supostamente por um amigo, sem qualquer elemento para respaldar tal afirmativa, não tem o condão de beneficiá-lo, sobretudo porque, nos termos do artigo 156, caput, do Código de Processo Penal, incumbe à Defesa o ônus de demonstrar que exerceu licitamente a posse de produto de crime.

2. A desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal) somente ocorre no caso de o acusado comprovar que adquiriu ou recebeu coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deveria presumir-se obtida por meio criminoso, o que também não ocorreu no caso.

3. Recurso conhecido e desprovido.